Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-13.2025.8.11.0005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000207-13.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRENTE), DAVID FELICIANO DE LIMA - CPF: 079.230.687-20 (ADVOGADO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), OSWALDO MORI NETO - CPF: 318.433.398-11 (RECORRIDO), INGRID ALINI AVALLONE AGUIAR - CPF: 004.892.079-79 (ADVOGADO), CAMILA LOPES CAMARGO MORI - CPF: 029.117.691-71 (RECORRIDO), JULIO CESAR BONATELLI MORI - CPF: 217.508.458-22 (RECORRIDO), SIMONE APARECIDA BATALHA BICHO - CPF: 015.860.671-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000207-13.2025.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.º
1000207-13.2025.8.11.0005

Recorrente
:
Latam Airlines Group S/A

Recorridos
:
Oswaldo Mori Neto, Camila Lopes Camargo Mori, Júlio Cesar Bonatelli Mori, Simone Aparecida Batalha Bicho

e Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela fornecedora em face da sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso para chegada ao destino contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se há falha na prestação de serviço de transporte aéreo apta a ensejar indenização por danos morais; e

(ii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transportador responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Atrasos e manutenções não programadas, quando não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da companhia aérea.

O princípio da confiança rege as relações de consumo, de modo que o descumprimento de serviço contratado caracteriza defeito na prestação do serviço e justifica a reparação por danos morais.

A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa e preservar o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O transportador responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de atraso de voo, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito ou força maior.

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1026862-60.2023.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Relator Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000207-13.2025.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.º
1000207-13.2025.8.11.0005

Recorrente
:
Latam Airlines Group S/A

Recorridos
:
Oswaldo Mori Neto, Camila Lopes Camargo Mori, Júlio Cesar Bonatelli Mori, Simone Aparecida Batalha Bicho

e Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Latam Airlines Group S/A
.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial de Tangará da Serra/MT.

Sentença
(
Id
. 296813398): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenou a requerida
ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a cada um dos autores a título de danos morais por atraso de 06h30 para chegada ao destino contratado.

Recurso Cível Inominado
(Id. 296813400)
:

requer a reforma da sentença para a improcedência da demanda ou para reduzir o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 296813407)
:

apresentadas para que seja mantida a sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.º
1000207-13.2025.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.º
1000207-13.2025.8.11.0005

Recorrente
:
Latam Airlines Group S/A

Recorridos
:
Oswaldo Mori Neto, Camila Lopes Camargo Mori, Júlio Cesar Bonatelli Mori, Simone Aparecida Batalha Bicho

e Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda

VOTO

Colendos Pares;

O conjunto fático revela que os recorridos adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT a Fortaleza/CE, com conexão em Guarulhos/SP e chegada ao destino prevista para o dia 30/11/2024 às 13h20.

Os consumidores sustentam que, ao tentar realizar o embarque, não foi possível, e que os prepostos da companhia aérea afirmaram que seria por excesso de peso, contudo, os autores acreditavam ser por overbooking.

Narram que em razão do cancelamento, foram realocados em outro voo, que sairia de Congonhas às 16h20 e chegaram ao destino contratado às 19h50,
ou seja, com atraso total de 06h30.

A recorrente alega que a alteração ocorreu em razão de necessidade de manutenção não programada na aeronave.

Irresignada com a procedência do pedido de indenização moral, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Da análise dos autos verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispões que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE
VOO
. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE
24
(VINTE E QUATRO)
HORAS
DE DIFERENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO.
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
atraso
/cancelamento do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. 2. A alegação de que o
atraso
ocorreu em decorrência de manutenção emergencial da aeronave não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno. 3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. 4. Adequação do quantum indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1026862-60.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja redução requer a empresa, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos por cada parte recorrida, sem que importe em enriquecimento ilícito dos recorridos e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
para cada autor, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025